Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Infere-se do art. 30 do CDC que a oferta possui caráter vinculante, de modo que deve o fornecedor, em regra, se comprometer a cumprir o que foi ofertado.
2. “O erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta” (STJ. 3a Turma. REsp 1.794.991-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 - Info 671)
3. No caso, não há erro grosseiro ou erro material escusável no anúncio divulgado pela ré, pois, apesar de o equívoco ter sido em valor elevado, a quantia é proporcional ao valor total do veículo e a oferta foi realizada em tempo de black friday (temporada de compras em valor promocional).
4. Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, o que ocorreu no caso.
5. A mera ausência de produção de prova testemunhal não macula o direito de defesa e o contraditório.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.